Tribunal: TJES
Processo: 5009319-26.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009319-26.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MASTER PREV CLUBE DE BENEFICIOS
RECORRIDO: CONCEICAO COELHO VIEIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em síntese, a parte autora alega que, recentemente, ao consultar seu extrato do INSS, constatou que está sendo descontado mensalmente, desde julho de 2024, valores do seu benefício referente a “CONTRIB. MASTER PREV - 0800 202 0125” no valor de R$35,30. Frisa-se que já foram descontados o montante de R$70,60. Insta salientar que a autora desconhece qualquer vínculo com o requerido, pois não autorizou, não fez contrato de adesão, não se filiou, e sequer ouviu falar no nome desta Associação. Pleiteia a restituição dos valores debitados em dobro e a condenação por danos morais.

2. Sentença que julgou julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: A) Declarar indevidos os descontos efetuados no benefício previdenciário da parte requerente a título de contribuição confederativa e, por consequência, determinar à parte requerida que se abstenha de efetuar deduções relativas à indigitada rubrica, sob pena de multa de R$200,00 por cada subtração lançada, limitada ao teto de R$5.000,00, caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos. B) Condenar a parte requerida a restituir à parte autora os valores dos descontos efetivamente realizados em seu benefício previdenciário antes do ajuizamento da ação e durante o curso do processo, de forma simples. C) Condenar a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$5.000,00 a título de danos morais.

3. Recurso inominado da parte requerida alegando a não caracterização do dano moral, pugnando assim pela improcedência da demanda em sua totalidade.

4. Toda a situação ora descrita, devidamente comprovada nos autos, implica no reconhecimento do dano moral.

5. Em relação à quantificação do dano moral, deve ser mantida a verba indenizatória no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), por estar em consonância com as especificidades do caso e extensão do dano, bem como por estar em harmonia com os parâmetros adotados por esta Turma em situações semelhantes.

6. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7. Condenação da parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1000,00 (mil reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)